Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Processo : 0709425-09.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando posterior apreciação do juízo de origem em que julgou procedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (id. 94281185 dos autos na origem – no 0700687-75.2021.8.07.0018), bem assim a interposição de novo agravo de instrumento, distribuído sob o no 0721490-36.2021.8.07.0000 à relatoria do em. Desembargador Cruz Macedo, no qual o Distrito Federal se insurge contra a execução provisória de débitos da Fazenda Pública, informe o agravante o interesse no presente agravo de instrumento, justificando, nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias, respeitada a dobra legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator